Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008487-61.2020.8.11.0000
Impetrantes: Vanessa Souza de Oliveira e Kelly Cristina Silva Amaral
Paciente: Rafael Dhiego Gorget Camargo
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Dhiego Gorget Camargo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
As impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 9.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Afirmam que os autos encontram-se aguardando cumprimento e devolução de cartas precatórias de “interrogatório das acusadas ROSIMAR DALMOLIM (Sorriso/MT), AMARA BETÂNIA (Rondonópolis/MT), GREISIELE GIL (Sinop/MT), SOLANGE VINHAS (Uberlândia/MG) e JACIARA VITOR SILVA (Barra do Bugres/MT)”, todavia, em virtude da Portaria Conjunta n. 281, de 7 de abril de 2020, do TJMT, e da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, as audiências e os prazos processuais encontram-se suspensos, em razão da pandemia pelo Novo Coronavírus, inexistindo previsão para o término da ação penal.
Destacam que a prisão preventiva do paciente supera 1 ano e 8 meses, sem que haja formação da culpa, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, especialmente porque o custodiado não colaborou de qualquer forma com a morosidade processual.
Destacam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do coacusado Armando César dos Santos Lemes, em relação ao qual a magistrada singular reconheceu o excesso de prazo para a formação da culpa, revogando sua respectiva custódia.
Diante de tais asserções, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-18).
Acostaram documentos.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de modo que é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Na hipótese, não há falar em morosidade excessiva atribuível ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Conquanto tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas ao Comando Vermelho, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi desmembrado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais.
Na ação penal em questão, aparentemente, as cartas precatórias não foram cumpridas em virtude da suspensão processual (Portaria Conjunta n. 281/2020 de 7 de abril de 2020) determinada diante do caos mundial de saúde pública causado pelo Novo Coronavírus.
Logo, embora o favorecido permaneça custodiado há mais de 1 ano e 8 meses, não visualizo, em princípio, o sustentado excesso de prazo, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
Ademais, impende consignar que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, consoante se depreende dos autos, o paciente é apontado como membro de organização criminosa de alta periculosidade, que supostamente ocupa cargo de comando na referida facção, além de ser reincidente, possuindo pelo menos duas condenações definitivas, fatores que permitem concluir que é renitente na prática de delitos, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
Não bastasse isso, o insurgente não faz parte do denominado grupo de risco para a doença (informação extraída dos autos de código 552537), situação que fragiliza os argumentos deduzidos na inicial e indicam a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Outrossim, para efeitos de extensão da benesse concedida ao corréu Armando César dos Santos Lemes, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos estes cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, a obtenção de mais informações relativas ao requerente, além de análise mais aprofundada do deslinde processual a fim de aferir, com maior acuidade, a fase e o estado em que o procedimento originário atualmente se encontra.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator